Tribunal: TJDFT
Processo: 0047677-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0047677-61.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AILTON BARROS DE MORAES TRINDADE SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu Ailton Barros de Moraes Trindade Sobrinho, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMPREGO ABUSIVO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DO DL 3688/41. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença (fls. 141/146), que condenou os recorrentes pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do DL 3.688/41 (vias de fato), à pena de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. 2. O recorrente Carlos Alberto Gomes de Lima pretende, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, dada a abusividade do emprego de algemas, com violação da súmula vinculante n. 11 do STF, bem como pugna por sua absolvição, tendo em vista não ter concorrido para a ocorrência das vias de fato. O recorrente Ailton Barros de Morais Trindade Sobrinho, por sua vez, pede sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é precário, o que impõe a preponderância do princípio do in dubio pro reo. Ademais, alega que somente repeliu injusta agressão sofrida, contendo a situação, até a chegada de guarnição da Polícia Militar. 3. A necessidade de utilização de algemas deve ser avaliada pelo agente público, segundo o caso concreto. É ato legítimo da atividade policial, que visa a impedir, prevenir ou conter a fuga ou reação indevida do autor do fato, especialmente na situação de flagrante vivenciada. Com efeito, não restou demonstrado o seu uso indevido. Ademais, não há qualquer demonstração de prejuízo para o exercício da defesa e sem influência na legalidade dos atos processuais. Preliminar rejeitada. 4. As autorias e a materialidade da contravenção penal de vias de fato restaram cabalmente demonstradas, especialmente da mídia de vídeo do fato (fl. 15). Do exame das filmagens, observa-se que o recorrente Carlos Alberto realiza um movimento em direção ao recorrente Ailton, com o intento de pegar um papel de sua mão, o que faz com que ele recue e, rapidamente, de modo desproporcional, retorne ao encontro do recorrente Carlos Alberto, momento em que se inicia uma ação recíproca de empurrões. Com efeito, inafastável a configuração da contravenção penal de vias de fato, consistente na prática de violência entre os recorrentes, sem a produção de lesões corporais. 5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95." (Acórdão 1158455, 20170110476774APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 680/685) “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ART. 609, CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, interpostos com fulcro no art. 609, do CPP, por meio dos quais o embargante pretende o acolhimento integral do voto minoritário, proferido pelo eminente vogal, juiz Fabrício Fontoura Bezerra e, assim, reformar a sentença, que fora mantida pelo acórdão n. 1158455, às fls. 209/211. 2. Não obstante, o sistema recursal criminal, instituído pela Lei n. 9.099/95, não comtempla a possibilidade de interposição de embargos infringentes e de nulidade, previsto no art. 609, do CPP. Assim, do acórdão prolatado por turma recursal cabem, apenas, embargos de declaração e recurso extraordinário para o STF, uma vez que a Suprema Corte exerce hierarquia jurisdicional sobre as turmas recursais dos juizados especiais, por força do art. 102, inc. III, da CF/88, e Súmula 640-STF. 3. Ademais, conforme entendimento predominante na doutrina, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, criados pela Lei n. 9.099/95, não são cabíveis os embargos infringentes ou de nulidade contra apelação proferida pela Turma Recursal. Primeiro, porque a lei não fez qualquer menção a essa espécie de recurso, admitindo, nos juizados especiais, apenas dois recursos: a apelação (art. 82) e os embargos de declaração (art. 83). Segundo, em virtude de que a admissão desse recurso afrontaria o princípio da celeridade, que orienta os juizados especiais, conforme expressamente previsto no art. 2o da lei própria. E, terceiro, em razão de os embargos infringentes ou de nulidade estarem inseridos no capítulo do Código de Processo Penal que trata "do processo e do julgamento ... das apelações nos Tribunais de Apelação", não podendo a Turma Recursal dos Juizados ser considerada um Tribunal, nos termos em que previsto no CPP, que se refere, atualizando a expressão, a Tribunais de Justiça, em 2o grau de jurisdição. (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados por Artigos, Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto, 3a edição, Ed. JusPodivm, p. 1548). 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas e honorários. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1176967, 20170110476774APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 361/365) O recorrente sustenta violação ao art. 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido desprezado os princípios da intervenção mínima e da dignidade da pessoa humana, ao classificar como contravenção penal de vias de fato a conduta dos réus. Defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Brevemente relatado, decido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. De outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos, e em legislação infraconstitucional (Lei de Contravenções Penais). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), e a análise de legislação infraconstitucional foge à competência do STF. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1198796 AgR-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal